Tribunal: TJDFT
Processo: 0002770-93.2016.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. CONDIÇÃO PESSOAL E PADRÃO SOCIAL INCOMPATÍVEL COM A RENDA DECLARADA. PONDERAÇÃO CORRETA SOBRE O CONJUNTO PROBATÓRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 1694, § 1o, do CC: Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. A prestação alimentícia deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as necessidades atuais do alimentando e os recursos percebidos pelo responsável pelo seu pagamento.
2. Na questão, a renda declarada pelo apelante não está em conformidade com o padrão de vida que aparenta ter, pois são grandes os indícios de que possua rendimentos que ultrapassem o valor apontado. Conquanto o apelante sustente não possuir capacidade econômica para cumprir a obrigação imposta, não logrou comprovar seus argumentos.
3. Sopesados os elementos de convencimento carreados, deve-se prestigiar a sentença que estabeleceu os alimentos de acordo com a capacidade de quem deve e a necessidade de quem pede.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.